Tribunal: TJSP
Processo: 1009494-29.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Indenizatória – Prestação de serviços -– Dano moral não reconhecido – Mero aborrecimento.

Não se pode perder de vista a finalidade do dano moral: reparar a dor, vexame ou humilhação que fuja da normalidade, impondo sofrimento exacerbado à vítima, causando sérios transtornos de ordem psicológica do indivíduo, o que não se vislumbra no presente caso - Ausência de ofensa ao nome ou à honra.

Ementa:
Indenizatória – Prestação de serviços -– Dano moral não reconhecido – Mero aborrecimento.

Não se pode perder de vista a finalidade do dano moral: reparar a dor, vexame ou humilhação que fuja da normalidade, impondo sofrimento exacerbado à vítima, causando sérios transtornos de ordem psicológica do indivíduo, o que não se vislumbra no presente caso - Ausência de ofensa ao nome ou à honra. Mero aborrecimento.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000607687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009494-29.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
CLAUDEMIR FRANCISCO BARROS, são apelados G2 GOIAS AUTO SERVICE
EIRELI EPP e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz, que davam provimento, em parte, ao recurso, e
do 2o Juiz, que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos
Ramos e Des. Andrade Neto, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do
referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencidos o 2o Juiz e a Relatora sorteada, que declarará voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LINO MACHADO,
vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO (Presidente),
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1009494.29.2018.8.26.0554
Apelante: Claudemir Francisco Barros
Apeladas: G2 Goiás Auto Service Ltda.; Mafre Vera Cruz Seguradora
S.A.
Comarca : Santo André (9a Vara Cível)
Juiz : Gustavo Sampaio Correia
VOTO N.o 44.003
Indenizatória
Prestação de serviços - Dano moral não
reconhecido Mero aborrecimento.
Não se pode perder de vista a finalidade do dano moral: reparar
a dor, vexame ou humilhação que fuja da normalidade,
impondo sofrimento exacerbado à vítima, causando sérios
transtornos de ordem psicológica do indivíduo, o que não se
vislumbra no presente caso - Ausência de ofensa ao nome ou à
honra. Mero aborrecimento.
Recurso desprovido.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data vênia, da douta Relatora sorteada,
uma vez que não vejo configurado, no caso, dano moral indenizável.
Isso, porque a situação vivenciada pelo autor de
não ter o seu veículo reparado como pretendia pela oficina indicada pela
seguradora da causadora do acidente que envolveu o veículo de sua
propriedade, é de mero aborrecimento, sem que o seu nome ou a honra
tivessem, de fato, sido atingidas, fatos que configuradores do dano moral.
Não vejo, pois, configurado dano moral a ser
indenizado, uma vez que o dano moral passível de indenização é aquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se caracteriza pela ofensa à integridade mental e moral da vítima e não
por meros aborrecimentos por ela enfrentados. Tenha-se que não se pode
perder de vista a finalidade do dano moral: reparar a dor, vexame ou
humilhação que fuja da normalidade, impondo sofrimento exacerbado à
vítima, causando sérios transtornos de ordem psicológica no indivíduo, o
que não se vislumbra no presente caso.
Como bem salientou o douto Juiz do processo, a
fls. 264/265:
“Não há falar, porém, em lesão moral indenizável.
Afinal, da mera prestação defeituosa de um
serviço de reparo de veículo do qual não resultou a impossibilidade da sua
normal utilização sendo oportuno aqui ponderar que entre a comunicação
do sinistro, ocorrida, de acordo com o teor de fl. 16, em 28 de Dezembro de
2016, e a restituição do veículo (ocorrida em 31 de Janeiro de 2017 - fl. 14),
que foi entregue na oficina em 23 de Janeiro de 2017 (fl. 13), passaram-se
cerca de trinta dias, lapso temporal absolutamente razoável em se
considerando inclusive o período em que os fatos aconteceram (festividades
de final de ano) - decorreram para o autor meros aborrecimentos e
dissabores desprovidos de maior vulto, os quais não podem ser confundidos
com uma grave e séria ofensa a direitos da personalidade.
Lembro, porquanto pertinente, que os danos
morais consubstanciam/representam atentados ou violações aos direitos da
personalidade, que nas palavras de Teresa Ancona Lopez - citada por Rui
Stoco na obra Tratado de Responsabilidade Civil, 7a ed., RT, pp. 1.630/1631
'são as prerrogativas do sujeito em relação às diversas dimensões de sua
própria pessoa. Assim, na sua dimensão física exerce o homem os direitos
sobre sua vida, seu próprio corpo vivo ou morto ou sobre suas partes
separadamente. Isto é o que chamaríamos de direitos sobre a integridade
física. Como é óbvio, faz parte dessa integridade física a saúde física e a
aparência estética; por isso foi que afirmamos ser o dano estético, como
dano moral, uma ofensa a um direito da personalidade. Outra dimensão do
homem é a intelectual. Como decorrência disto tem a pessoa humana direito
às suas criações artísticas, literárias e científicas, assim como tem o direito
de manifestar opiniões como lhe convier. É o que o Prof. Limongi França
chamava de direitos à integridade intelectual. Finalmente, temos a dimensão
moral e aí que se localiza o gozo dos direitos sobre a integridade moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dentre esses estão à liberdade, à honra, ao segredo, ao recato, ao nome, ao
próprio retrato e à própria imagem'.
Nesse diapasão, malgrado versando sobre
hipótese relativamente distinta, já se posicionou a jurisprudência:
'Seguro facultativo de veículo. Reparação de
danos. Alegação de má prestação de serviços pelas corrés. Veículo
envolvido em acidente e levado para reparos junto à oficina credenciada da
Seguradora. Veículo reprovado nas vistorias posteriores devido ao defeito do
serviço. Ação julgada improcedente em face da corré Dikar e parcialmente
procedente em face da seguradora. Afastado o pedido de dano moral.
Apelação da Porto Seguro. Reiteração de agravo retido interposto. Alegação
de ilegitimidade passiva, decadência e prescrição: afastadas. Agravo retido
improvido. Alegação de ilegitimidade passiva: rejeitada. Apelação dos
autores. Alegação de culpa de ambas as rés. Responsabilidade solidária
entre a seguradora e a oficina que realizou os reparos. Exegese do artigo 18
do CDC. Pedido de indenização por dano moral: não acolhimento.
Circunstância que não ultrapassa o limite do dano material. Sentença
parcialmente reformada. Recurso da corré improvido e parcialmente provido
o recurso dos autores' (TJSP - Apelação n. 1012216-37.2014.8.26.0564 - 32a
Câmara de Direito Privado - j. 26/02/18).”'
Por conseguinte, com a divergência supra, nego
provimento à apelação. Mantida a sucumbência recíproca como fixada em
primeiro grau.
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28024
Apelação Cível no 1009494-29.2018.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante: Claudemir Francisco Barros
Apelados: G2 Goias Auto Service Eireli Epp e MAPFRE SEGUROS
GERAIS S/A
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
DANOS MORAIS DESVIO PRODUTIVO DO
CONSUMIDOR.
1 Falha na prestação de serviço reparo de
veículo em oficina mecânica indicada pela
seguradora.
2 Danos materiais. Petição inicial que elencou os
danos pendentes de reparo. Inovação em sede de
recurso que não pode ser acolhida.
3 Dano moral configurado. Indenização fixada em
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de
fls.261/265, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação,
para condenar as rés a promoverem no prazo de quinze dias, a execução dos serviços
reclamados, consistentes no reparo da porta lateral esquerda dianteira e no polimento
integral do veículo. Em razão da sucumbência recíproca, condenou cada uma das partes
a arcar com metade das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa. Nos termos do artigo 87, §
1o, do Código de Processo Civil, consignou que caberá a cada uma das litisconsortes
passivo arcar com metade das verbas a eles atribuídas (ou seja, 25% das custas e
despesas e 5% do valor atualizado da causa a título de honorários). Consignou ainda
que, o autor deverá arcar com honorários à razão de 10% em favor dos patronos de cada
uma das demandadas.
Entendeu o i. Magistrado de Primeiro Grau que os defeitos mencionados na
peça inicial restaram comprovados, cabendo às requeridas o reparo dos mesmos. Quanto
aos danos morais, entendeu que a mera prestação defeituosa não gerava obrigação de
indenizar.
Irresignado, o autor recorreu.
Em suas razões recursais alegou que as requeridas deveriam efetuar o
reparo, também, do retrovisor e do para-lamas amassado. Pediu ainda, a condenação
das rés ao pagamento de indenização por danos morais, a ser fixado em valor
equivalente a vinte salários mínimos. Requereu ainda, a condenação das rés nas verbas
de sucumbência.
Processado o apelo, houve apresentação de contrarrazões, sendo os autos
posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
Indeferido o pedido de concessão de gratuidade judiciária (fls. 336/337),
houve o recolhimento do preparo (fls.341/342).
É a síntese do necessário.
Cuida-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação de obrigação
de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, onde proferida a r.
sentença que julgou procedente em parte as pretensões deduzidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto aos danos materiais, não cabe reparo à r. sentença. Isso porque, na
peça inicial, o autor alegou que houve falha na prestação do serviço, posto que, ao retirar
o veículo da oficina indicada pela seguradora, constatou que os seguintes itens
apresentavam defeitos: i) porta dianteira esquerda amassada; ii) pintura áspera no carro
todo com necessidade de polimento geral. No pedido final, requereu que as rés fossem
condenadas na obrigação de fazer, consistente na correta reparação do veículo.
O. i. Magistrado de Primeiro Grau condenou às rés, exatamente, ao reparo
dos itens mencionados pelo autor na peça inicial. Contudo, em suas razões recursais, o
requerente inovou em seu pedido, requerendo que fossem consertados outros itens, até
então não reclamados, como o espelho retrovisor e o para-lamas.
Note-se que no termo de quitação assinado pelo autor, quando retirou o
carro da oficina, a única observação feita foi em relação à pintura do veículo e ao
amassado da porta.
Portanto, não pode em sede de recurso de apelação, inovar o seu pedido,
requerendo o reparo de outras peças, as quais não foram objeto do pedido inicial.
Contudo, em relação à indenização por danos morais, a r. sentença deve
ser reformada.
Isso porque, inobstante o autor ter cumprido todas as exigências pactuadas,
houve falha, assumida, na prestação de serviço. O autor sofreu um acidente de veículo, e
por indicação da seguradora ré, levou seu automóvel até a oficina da corré G2 Goiás
Auto Service Eirelli para reparos. Contudo, ao retirá-lo constatou que o veículo continha
avarias, as quais não foram sanadas. O autor, inclusive, necessitou do Poder Judiciário,
para ter o problema solucionado.
Fenômeno interno, o dano moral, em si mesmo, não precisa nem pode ser
provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem a
mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência, sofrimento e
dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita
pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Se há algum rótulo que devemos tratar o panorama das relações
consumeristas no país é, sim, o da “indústria da conduta danosa”. A despeito do
propalado temor com relação à má utilizada expressão “indústria do dano moral”, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resultado da grande maioria dos pedidos indenizatórios “morais é antes frustrante que
efetivamente enriquecedor” (SCHREIBER, Novos paradigmas da responsabilidade civil:
da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos. 2013, p. 194). Com efeito,
estimula-se a produção do “lucro ilícito” (BENACCHIO, A Função Punitiva da
Responsabilidade Civil no Código Civil, 2012, p. 651), inadmissível que o Poder Judiciário
fique alheio à necessária modulação de condutas por meio da responsabilidade civil.
Ademais, também aplicável a tese do 'desvio produtivo do consumidor',
pela qual a condenação deve considerar também o desvio de competências do indivíduo
para a tentativa de solução de um problema causado pelo fornecedor, com sucessivas
frustrações diante da ineficiência e descaso deste (sobre o tema, cfr. TJRJ, Ap. n.
2216384-69.2011.8.19.0021).
Considerando que o autor retirou o veículo da oficina em 31 de janeiro de
2017, e por quase três anos busca a solução do problema, fixo o valor da indenização em
R$ 10.000,00, corrigida do arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação.
Mais, creio, é desnecessário.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para
integralizar a r. sentença proferida, condenando as requeridas, solidariamente, ao
pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 10.000,00, acrescidos de
correção monetária a contar do arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês a contar
da citação.
Decaindo o autor em parte mínima do seu pedido, condeno as rés,
solidariamente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 20% do total da condenação.
.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
11D23290
5
8
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
11D9A913
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009494-29.2018.8.26.0554 e o código de confirmação da tabela acima.